Tribunal: TJDFT
Processo: 0709738-18.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VERBAS RESCISÓRIAS. SEGURO DESEMPREGO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO TRANSPORTE. HORAS-EXTRAS. DESCABIMENTO. ATRASO NO PAGAMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇAO.
1. Não há que se falar em pagamento de seguro desemprego quando o trabalhador dispensado não comprova o preenchimento dos requisitos para o recebimento deste benefício (Lei no 7.998/1990, art. 3o).
2. O trabalhador contratado temporariamente para atender necessidade temporária de excepcional interesse público não tem direito ao pagamento de auxílio transporte e auxílio alimentação por não haver previsão na lei que rege tal tipo de contratação (Lei Distrital no 4.266/2008).
3. O trabalhador não tem direito ao pagamento de horas-extras quando sua jornada mensal não ultrapassou a previsão contratual.
4. Ausente a comprovação de ato ilícito ou de abuso de direito, bem como de ofensa a direito da personalidade do autor, não há dano moral a ser indenizado.
5. Recurso conhecido e não provido.